Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728238-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO COELHO DE MACEDO NETO AGRAVADO: ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícero Coelho de Macedo Neto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de direito de preferência dos honorários advocatícios e a alegação de prescrição dos débitos condominiais. O agravante afirma que a decisão agravada viola o art. 186 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); o art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil); o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça ao indeferir o requerimento de preferência do crédito relativo aos honorários advocatícios. Assegura que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Acrescenta que os honorários advocatícios possuem preferência em relação a crédito tributário e a crédito decorrente de cotas condominiais. Informa que o condomínio ao qual o imóvel penhorado e arrematado pertence apresentou planilha que contempla débitos condominiais vencidos desde 10.4.2017 até 10.4.2024. Sustenta que os débitos condominiais passíveis de abatimento são aqueles não prescritos nos últimos cinco (5) anos anteriores à data da arrematação, ou seja, somente as parcelas correspondentes ao período de 4.3.2019 a 4.3.2024 como estabelece o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Argumenta que a prescrição deveria ter sido declarada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau por ser matéria de ordem pública, que pode ser decidida em qualquer tempo e grau de jurisdição de acordo com o art. 193 do Código Civil cumulado com os arts. 332, § 1o, e 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61340539). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de se atribuir prioridade aos honorários advocatícios neste cumprimento de sentença. O art. 85, § 14, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. A natureza alimentar dos honorários advocatícios confere-lhes privilégio de crédito, seja nos concursos universais de credores (quando há mudança do estado jurídico do devedor que repercute em todo o seu patrimônio devido ao reconhecimento da sua falência ou insolvência), seja nos concursos singulares (que ocorrem quando há constrição judicial sobre um determinado bem do devedor). O concurso singular de credores, cujas regras de preferência estão descritas no art. 908 do Código de Processo Civil, existirá somente quando for possível pressupor que o devedor é solvente. Caso o devedor seja insolvente, não haverá concurso singular, e sim concurso universal, regido pela Lei n. 11.101/2005 (no caso de pessoas jurídicas) ou pelos arts. 955 a 965 do Código Civil cumulado com o art. 1.052 do Código de Processo Civil (no caso de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas não empresariais). Ocorre que os honorários advocatícios terão prioridade apenas quando forem executados de forma autônoma, apesar da sua natureza alimentar que lhes confere privilégio legal. A preferência e a autonomia dos honorários advocatícios não são absolutas e não se sobrepõem ao crédito do credor principal. O reconhecimento da preferência e da autonomia dos honorários advocatícios requer ausência de relação de direito material entre os credores da obrigação no exercício de suas pretensões. O advogado e o cliente, titular da condenação principal, não formam concurso singular de credores, de modo que o crédito referente aos honorários advocatícios segue a sorte da condenação principal. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.) O caso em exame não evidencia independência e autonomia do direito material, uma vez que não se trata de execução autônoma dos honorários advocatícios. Ao contrário, os referidos honorários são acessórios e dependem do crédito principal (condenação), motivo pelo qual inexiste preferência. Concluo pela impossibilidade de se atribuir prioridade aos honorários advocatícios neste cumprimento de sentença, diante da inexistência de autonomia e de independência da verba em questão. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de se reconhecer a prescrição e, consequentemente, a exclusão das cotas condominiais vencidas em período anterior a 4.3.2019 do valor a ser abatido da quantia arrematada pelo imóvel em alienação judicial. O agravante sustenta que somente as parcelas não prescritas nos últimos cinco (5) anos anteriores à data da arrematação devem estar inseridas como débitos condominiais, ou seja, de 4.3.2019 a 4.3.2024. Assiste razão ao agravante neste ponto. O art. 784, inc. VIII, do Código de Processo Civil prevê que o crédito decorrente de taxas e despesas de condomínio é um título executivo extrajudicial. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (como é o caso do título executivo extrajudicial) é de cinco (5) anos nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. O entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança das taxas condominiais é de cinco (5) anos foi pacificado na jurisprudência por meio do Tema Repetitivo n. 949 do Superior Tribunal de Justiça. Há, ainda, o Projeto de Lei n. 1.092/2022 em trâmite no Congresso Nacional que propõe acrescentar inciso ao art. 206 do Código Civil para estabelecer prazo de prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais. Não há dúvidas, portanto, de que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de encargos condominiais é de cinco (5) anos. A prescrição extingue a pretensão, ou seja, a possibilidade de propor ação judicial para assegurar um direito violado. O direito em si não é extinto; o que se extingue é a oportunidade de cobrança pelos meios judiciais. As dívidas de condomínio anteriores à alienação judicial deverão ser satisfeitas pelo produto da arrematação, com o desconto de parte do preço para o pagamento das taxas condominiais inadimplidas (art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil). A análise dos autos demonstra que a arrematação do imóvel ocorreu em 4.3.2024.[1] O condomínio poderá exigir apenas as cotas condominiais vencidas até cinco (5) anos antes da arrematação, ou seja, até 4.3.2019, na medida em que a possibilidade de cobrança das parcelas anteriores a esta data pela via judicial foi atingida pela prescrição. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora ao menos quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de parte dos encargos condominiais em atraso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 189069216 dos autos originários